Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600716-85.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. ELEIÇÕES
2024. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ELEITORAL. CONDENAÇÃO À PERDA DE
TEMPO NA PROPAGANDA ELEITORAL.
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Tutela Cautelar Antecedente ajuizada
visando à atribuição de efeito suspensivo a
sentença que condenou os autores à perda
de tempo na propaganda eleitoral por
suposta violação ao art. 53-A da Lei nº
9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se determinar se estão presentes
os requisitos para concessão de efeito
suspensivo a recurso eleitoral que, em
regra, não o possui.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 275 do Código Eleitoral estabelece
que os recursos eleitorais não têm efeito
suspensivo, salvo disposição legal ou
judicial em contrário.

4. O art. 995 do Código de Processo Civil,
aplicável ao processo eleitoral, admite a
Num. 44034046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810193087900000042986782
Número do documento: 24091810193087900000042986782
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:05:02

concessão de efeito suspensivo em caso de
risco de dano grave e de difícil reparação,
aliado à probabilidade de provimento do
recurso.

5. A perda de tempo de propaganda
eleitoral representa medida drástica no
contexto do debate político, o que pode
gerar irreversibilidade do dano, justificando
a concessão do efeito suspensivo quando
longe da data de término da veiculação da
propaganda gratuita.

6. A alegação de incompetência do juízo
prolator será analisada no julgamento do
recurso principal, não sendo objeto de
análise em sede de cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento: 1. É cabível a
concessão de efeito suspensivo a recurso
eleitoral quando há risco de dano
irreversível e probabilidade de provimento
do recurso.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, arts. 995 e 1.012, §
4º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44034046 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810193087900000042986782
Número do documento: 24091810

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600716-85.2024.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecedente nº 0600716-85.2024.6.16.0000 proposta por
Coligação "Curitiba Pode Mais", Ney Leprevost Neto, Rosangela Maria Wolff de Quadros Moro e
União Brasil - Diretório Municipal de Curitiba, visando a apreciação e o deferimento do pedido de
efeito suspensivo deduzido no recurso eleitoral já interposto nos autos de origem (autos n.º
0600127-81.2024.6.16.0004) com fulcro no art. 303 e seguintes, por força dos art. 932, II; art. 995, §
único; art. 1.012, § 3º, II e § 4º c/c art. 15, todos do CPC, e arts. 14 e 21 da Res. nº 23.478/2016, TSE e
art. 23, Res. nº 23.608/19, TSE, em face da Coligação Curitiba, Amor e Inovação ajuizou a
representação n.º 0600109- 60.2024.6.16.0004 questionando a alegada inexistente invasão no
horário eleitoral gratuito dos candidatos a vereador pela chapa majoritária (em propaganda
veiculada na televisão, na modalidade inserção). Requer: O deferimento do pedido de antecipação
de tutela, atribuindo efeito suspensivo ao recurso interposto na Representação Eleitoral nº
0600127-81.2024.6.16.0004, considerando tanto o perigo de dano quanto a probabilidade do direito,
devidamente comprovados).H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
(REQUERENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

NEY LEPREVOST NETO (REQUERENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
(REQUERENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(REQUERENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034046
18/09/2024
10:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.196

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600716-85.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: NEY LEPREVOST NETO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
Num. 44034046 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810193087900000042986782
Número do documento: 24091810193087900000042986782
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:05:02

REQUERENTE: UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. ELEIÇÕES
2024. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ELEITORAL. CONDENAÇÃO À PERDA DE
TEMPO NA PROPAGANDA ELEITORAL.
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Tutela Cautelar Antecedente ajuizada
visando à atribuição de efeito suspensivo a
sentença que condenou os autores à perda
de tempo na propaganda eleitoral por
suposta violação ao art. 53-A da Lei nº
9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se determinar se estão presentes
os requisitos para concessão de efeito
suspensivo a recurso eleitoral que, em
regra, não o possui.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 275 do Código Eleitoral estabelece
que os recursos eleitorais não têm efeito
suspensivo, salvo disposição legal ou
judicial em contrário.

4. O art. 995 do Código de Processo Civil,
aplicável ao processo eleitoral, admite a
Num. 44034046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810193087900000042986782
Número do documento: 24091810193087900000042986782
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:05:02

concessão de efeito suspensivo em caso de
risco de dano grave e de difícil reparação,
aliado à probabilidade de provimento do
recurso.

5. A perda de tempo de propaganda
eleitoral representa medida drástica no
contexto do debate político, o que pode
gerar irreversibilidade do dano, justificando
a concessão do efeito suspensivo quando
longe da data de término da veiculação da
propaganda gratuita.

6. A alegação de incompetência do juízo
prolator será analisada no julgamento do
recurso principal, não sendo objeto de
análise em sede de cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento: 1. É cabível a
concessão de efeito suspensivo a recurso
eleitoral quando há risco de dano
irreversível e probabilidade de provimento
do recurso.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, arts. 995 e 1.012, §
4º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44034046 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810193087900000042986782
Número do documento: 24091810193087900000042986782
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:05:02

RELATÓRIO

Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente, ajuizada pela COLIGAÇÃO “CURITIBA
PODE MAIS” (UNIÃO/AGIR/DC), NEY LEPREVOST NETO, ROSANGELA MARIA WOLFF DE
QUADROS MORO e diretório municipal do partido UNIÃO BRASIL em Curitiba, em que se requer
a atribuição de efeito suspensivo à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral nos autos
da Representação 0600127-81.2024.6.16.0004, ajuizada na origem pela COLIGAÇÃO
“
C
U
R
I
T
I
B
A

A
M
O
R

E

I
N
O
V
A
Ç
Ã
O
”
(NOVO/PL/MDB/REPUBLICANOS/PSD/PODE/AVANTE/PRTB), e que condenou os requerentes
à perda de tempo na propaganda por inserções por suposta violação à norma contida no art. 53-A
da Lei nº 9.504/97.
Fundamentam o pedido no fato de que, da sentença proferida, interpuseram
recurso eleitoral de forma tempestiva, sendo que o cumprimento da decisão geraria dano
irreversível à campanha eleitoral.
Além disso, alegam que “a sentença foi proferida por Juízo incompetente”, uma
vez que a Coligação requerida já teria ajuizado dez outras representações com a mesma temática
dos autos 0600127-81.2024.6.16.0004, havendo, segundo o raciocínio dos autores, continência
entre os processos.
Por entenderem presentes os requisitos de probabilidade de provimento do
recurso e risco de dano imediato ao direito dos autores, pleitearam a atribuição liminar de efeito
suspensivo ao apelo.
Em análise liminar, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto nos autos
da Representação 0600127-81.2024.6.16.0004 “para o fim de que a sanção aplicada seja
executada apenas após o julgamento da matéria por esta Corte” (id. 43995651).
Devidamente citada, a requerida não apresentou manifestação nos autos (id.
44014113).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 44018076, pela procedência do pleito inicial, com a confirmação da liminar
concedida.
É o relatório.

Num. 44034046 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810193087900000042986782
Número do documento: 24091810193087900000042986782
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:05:02

FUNDAMENTAÇÃO

A questão trazida a debate nos autos refere-se à possibilidade de concessão de
efeito suspensivo a recurso eleitoral que, em regra, não o possui.
Afora as exceções legais, o art. 275 do Código Eleitoral prescreve que “[o]s
recursos eleitorais não terão efeito suspensivo”.
Todavia, o Código de Processo Civil, aplicável supletiva e subsidiariamente ao
processo eleitoral (art. 15 do CPC), dispõe que:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal
ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão
do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso.

A concessão do efeito suspensivo desejado, portanto, dependerá da
demonstração: a) da probabilidade de provimento do recurso; e b) do risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação.
Ainda, o mesmo Código de Processo Civil relativiza a exigência do
preenchimento concomitante de ambos os requisitos “se o apelante demonstrar a probabilidade
de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave
ou de difícil reparação” (art. 1.012, § 4º).
No caso dos autos, consoante já enfatizado quando da concessão da
antecipação liminar do pedido, “[s]endo a perda do tempo equivalente à suposta invasão medida
extremamente drástica no contexto do debate político, o perigo de dano e a possibilidade de
irreversibilidade da medida ganham maior relevo”.

A decisão objeto do recurso ao qual se pretende emprestar efeito suspensivo
determinou a “exclusão do tempo [de 15 segundos] na próxima propaganda eleitoral obrigatória
do bloco de inserções da tarde a se realizar após a intimação da emissora [geradora]“.

É certo que, em caso de reforma da decisão, não é possível cogitar alguma
medida reparatória, o que implicaria em uma maior interferência da Justiça Eleitoral no debate
político, medida indesejável.
Num. 44034046 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810193087900000042986782
Número do documento: 24091810193087900000042986782
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:05:02

De outra sorte, o rito célere aplicado aos processos relativos à propaganda
eleitoral permite que a questão seja definida a tempo de aplicação da sanção disposta na
sentença, caso confirmada pelo órgão colegiado.

Nesse aspecto, informo que os autos do Recurso Eleitoral 0600127-
81.2024.6.16.0004 encontram-se conclusos para elaboração de voto e julgamento, inexistindo
qualquer prejuízo à aplicação da lei pela concessão do efeito suspensivo requerido pelos autores.

Por fim, a alegação de incompetência do juízo prolator é matéria que deverá ser
analisada conjuntamente com o recurso interposto, não sendo objeto de ponderação nesta
cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE a presente Tutela
Cautelar Antecedente, para o fim de confirmar a liminar concedida, que atribuiu efeito suspensivo
ao Recurso Eleitoral 0600127-81.2024.6.16.0004, até o julgamento por esta Corte, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44034046 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810193087900000042986782
Número do documento: 24091810193087900000042986782
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:05:02

EXTRATO DA ATA

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 0600716-85.2024.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
REQUERENTES: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR, NEY
LEPREVOST NETO, ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO - Advogados do(a)
REQUERENTES: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, ANA
CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - REQUERIDO: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034046 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810193087900000042986782
Número do documento: 24091810193087900000042986782
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:05:02